Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. ESCRITURA PÚBLICA DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM DIVISÃO DE BENS. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. FÉ PÚBLICA. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSOS PROVIDOS.
1. Cuida-se de agravo interno e agravo de instrumento, que, por possuírem pedidos substancialmente coincidentes, podem ser julgados conjuntamente. 1.1. A Agravante pleiteia a concessão de tutela de evidência para ser imitida na posse de bem litigioso, sendo que, o Juízo a quo, em decisão anterior antecipatória de tutela, também agravada, concedeu ao Agravado a manutenção na posse do bem.
2. Constam dos autos escritura pública de compra e venda de imóvel firmada entre a Agravante (compradora) e sua falecida irmã (vendedora), bem como escritura pública de reconhecimento e dissolução de união estável entre o Agravado e a vendedora. 2.1. O bem em litígio passou a ser de propriedade exclusiva da vendedora (falecida e ex-companheira do Agravado) quando da divisão dos bens, nos termos da escritura pública da dissolução da união estável. 2.2. Logo, uma vez que a vendedora era a única proprietária do imóvel, não há, a princípio, óbice para a venda do bem à Agravante.
3. De um lado, tem-se as alegações do Agravado, cujo escopo é se manter na posse do imóvel, sob o fundamento de que foi ludibriado em negócio jurídico simulado pela Agravante e pela ex-companheira. 3.1. De outro lado, em favor da Agravante, tem-se as escrituras públicas, sendo uma de dissolução de união estável com divisão de bens e outra de compra e venda de um desses bens, da qual consta a Agravante como compradora.
4. Sopesando a robusteza das provas apresentadas pelas partes, conclui-se que os argumentos tecidos pelo Agravado ainda serão submetidos ao contraditório em outros autos, enquanto que as alegações da Agravante estão amparadas em provas já existentes (escrituras públicas) que, até que se prove o contrário, possuem fé pública e constituem prova plena, nos termos do art. 215 do Código Civil.
5. A Agravante/Reconvinte apresentou provas documentais suficientes dos fatos constitutivos do seu direito e o Agravado/Reconvindo, até a presente fase processual, não apresentou prova capaz de gerar dúvida razoável, razão pela qual deve ser concedida a tutela de evidência, nos termos do art. 311, IV, do CPC.
6. Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e providos. Sem honorários recursais.